Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-41.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É ônus do credor fiduciário fornecer ao juízo as condições para viabilizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, quando não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão pode ser convertida em Execução. Incidência do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
2. Revela-se prematuro extinguir o processo com base em uma única diligência realizada nos autos e exigir condições não previstas em lei para a renovação do mandado de busca e apreensão em novo endereço, mormente quando o credor demonstra empenho para o aperfeiçoamento da relação processual, o que afasta a caracterização da inércia e, por conseguinte, da ausência de interesse processual.
3. O ordenamento jurídico pátrio aplicável à questão não exige a comprovação da localização do veículo como condição ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor.
4. A utilização dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade não pode justificar o condicionamento da expedição de mandado à comprovação da localização do bem, por falta de amparo legal e por ferir outros princípios que informam o ordenamento jurídico, tais como o da efetividade processual, do direito de ação e do acesso à justiça.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.